Tribunal: STF
Processo: ARE 1320173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade em 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semi-aberto, pela prática do crime previsto no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. 
    2. A Defesa alega que a conduta do acusado encontra-se prevista no artigo 231 do CTB, configurando mera infração administrativa. Expõe o dever de observância do princípio da subsidiariedade do Direito Penal e do princípio da intervenção mínima. Requer a absolvição do recorrente na forma do inciso III do artigo 386 CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pleiteia, ainda, a diminuição da pena, sob o argumento de ausência de fundamentação relacionada à reprovabilidade da conduta social apontada na sentença. Explana que a única circunstância desfavorável presente é o mau antecedente, podendo a pena ser elevada no máximo em 1/6, o que equivaleria a mais 3 (três) dias de pena na hipótese, tendo em vista a pena mínima de 15 (quinze) dias. Salienta que a aplicação da atenuante de confissão deveria ter levado a pena ao mínimo legal. Por fim, requer a aplicação do regime aberto para fins de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.
    3. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade dos delitos mencionados restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 13774873 e ID 13774894), inclusive com a confissão do sentenciado. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 
    4. Segundo o que consta no Registro de Atividade Policial nº 273373-2018, da PMDF, de 20/04/2018, às 15h55, e na Ocorrência n.º 2.061/2018-0 da Vigésima Nona Delegacia de Polícia (ID 13774876 - Pág. 3), o acusado se encontrava angariando passageiros para transporte irregular (ID 13774873 – Pág. 10). 
    5. A infração de trânsito de ID 13774873 - Pág. 13 demonstra a habitualidade necessária para a configuração da contravenção, pois o sentenciado já havia sido flagrado realizando o transporte remunerado de pessoas, sem licenciamento, na data de 21/01/2018. 
    6. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136); TJDFT, Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428. 
    7. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o licenciamento de motoristas, além de proteger a organização do trabalho, também acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: ‘A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade.’ (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180). 
    8. Com efeito, a conduta do recorrente configura a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto n.º 3.688/1941: ‘Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício’. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018. 
    9. A aplicação da pena restritiva de direitos não se mostra suficiente à repressão do crime em evidência e socialmente recomendável, na forma do § 3º do art. 44 do CP, em face da anterior condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, decorrente de fato ocorrido na data de 09/05/1996, e de execução penal extinta em 09/09/2016 (ID 13774879), ou seja, em prazo inferior àquele previsto no inciso I do artigo 64 do Código Penal. 
    10. No tocante à dosimetria, a sentença expressou o entendimento de que não existem nos autos elementos para determinar se o acusado possui conduta social ou personalidade desabonadora; o motivo para a prática delituosa foi o inerente ao tipo e as circunstâncias são as exigidas pelo tipo penal; e as consequências do crime são as inerentes ao tipo. A pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro dias) dias de prisão simples, com fundamento no mau antecedente decorrente de condenação criminal com a execução penal extinta em 09/09/2016 (ID 13774879). 
    11. A existência de condenação anterior, transitada em julgado, não utilizada para fins de reincidência, permite o incremento da pena-base na análise dos antecedentes penais do autor do fato, por força do disposto no art. 59 do CP. 
    12. Contudo, consoante a recente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verificada a existência de apenas uma circunstancia judicial desfavorável, o aumento da pena-base em montante superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal exigiria fundamentação específica, o que não se observou no caso. Precedente: ‘[...] IV - A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...].’ (HC 478.809/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). 
    13. Nesse contexto, merece parcial provimento o recurso do apelante, sendo razoável e proporcional a exasperação da pena mínima legal, de 15 (quinze) dias no caso, em 1/6 (um sexto), devendo a pena-base ser fixada em 18 (dezoito) dias de prisão simples. 
    14. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão espontânea, observada na sentença, acarreta a redução da pena para ao mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. 
    15. Não verificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser estabilizada a pena final em 15 (quinze) dias de prisão simples. 
    16. Em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais e do artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal, não se verificando a presença de circunstâncias favoráveis, a aplicação do regime de cumprimento de pena inicial semiaberto se mostra necessária e suficiente à repressão e prevenção do crime. 
    17. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena final ao patamar 15 (quinze) dias de prisão simples, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 
    18. Sem custas e sem honorários. 
    19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente